Tribunal: TJDFT
Processo: 0728171-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728171-82.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: CARLA THAYS VIANA DE ALMEIDA LACERDA, LENICE MARCONDES VIANA DE ALMEIDA, RENATO VIANA DE ALMEIDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A em face de CARLA THAYS VIANA DE ALMEIDA LACERDA, LENICE MARCONDES VIANA DE ALMEIDA e RENATO VIANA DE ALMEIDA, contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da comarca de Brasília/DF. Os apelados interpuseram o recurso adesivo (ID 41765996). Preparo do recurso adesivo (ID 41766002) Intime-se Banco do Brasil S/A para apresentar as contrarrazões no prazo de 15 dias úteis, nos termos do art. 1010, §1 e 2 o/CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 2 de dezembro de 2022 10:20:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador